Tribunal: STF
Processo: RE 1445558
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO  
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 1.239/2014. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS E DA  
ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “Apelação. Servidores públicos. Pretensão de promoção e reenquadramento funcional. Lei nº 1.193/13, alterada pela Lei nº 1.239/14. Inadmissibilidade. Direito à paridade não importa direito adquirido a regime jurídico. Irredutibilidade do valor nominal total da remuneração, apenas. Observância do Tema 439 do STF. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos. Recurso improvido” (fl. 2, e-doc. 8).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 12).



    2. Os recorrentes afirmam que o Tribunal de origem teria contrariado o § 8º do art. 40 da Constituição da República e o art. 7º da Emenda Constitucional n. 41/2003.



    Argumentam que “os servidores inativos com mais de 10 (dez) anos de efetivo exercício na classe, mesmo após a data em que a Lei Complementar nº 1.239/2014 passou a produzir efeitos, não tiveram considerado o efetivo tempo de serviço computado até a aposentadoria para fins de promoção, permanecendo na classe inicial da carreira, em desigualdade de condições com os servidores da ativa” (fl. 9, e-doc. 20).



    Assinalam que, “diferentemente do aduzido no v. acórdão recorrido, a paridade remuneratória assegura o direito de os servidores inativos receberem a mesma remuneração que o ATUAL servidor da ativa. Ou seja, a paridade remuneratória prevista na Constituição Federal assegura a igualdade de condições entre o servidor inativo e o ativo. E, nos termos da expressa previsão constitucional (art. 7º da EC 41/03), essa paridade remuneratória não se limita as vantagens e reajustes recebidos pelos servidores da ativa” (fl. 10, e-doc. 20). 



    Salientam que, “por injunção constitucional, os proventos de aposentadoria e a pensão serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade; bem como toda e qualquer vantagem ou benefício estão abrangidos pelo sistema de tratamento paritário entre pensão, proventos de aposentadoria e a remuneração dos servidores em atividade, inclusive aqueles concedidos posteriormente aos servidores em atividade” (fl. 11, e-doc. 20).



    Ressaltam não ter sido “observado o decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE nº 606.199 – PR (Tema nº 439 de Repercussão Geral), cujo acórdão foi publicado no dia 7 de fevereiro de 2014 e transitou em julgado no dia 19 de fevereiro de 2014, onde se estabeleceu a seguinte tese jurídica: mesmo que não haja direito adquirido a regime jurídico, devem ser respeitados os critérios objetivos ao ser realizado o reenquadramento, tais como, o TEMPO DE SERVIÇO e a titulação” (fl. 11, e-doc. 20).



    Concluem que “o precedente citado se enquadra perfeitamente à hipótese dos autos, onde se pretende, exclusivamente, a observância de critério objetivo relativo ao tempo de serviço, para fins de promoção automática, nos mesmos termos que a própria Lei Complementar nº 1.239/14 assegura aos servidores ativos” (fl. 13, e-doc. 20).



    Pedem “a devolução dos autos à Turma Julgadora, para a adequação do v. acórdão ao que ficou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito de repercussão geral, por força do que preceituam os artigos 1.030, II e 1.040, II, do Código de Processo Civil”, ou “o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar o acórdão recorrido, que não aplicou o princípio da paridade remuneratória, reestabelecendo-se, dessa forma, a norma constitucional violada e, consequentemente, julgando integralmente procedente o pedido” (fl. 14, e-doc. 20).



    3. Em juízo de retratação para a aplicação do mérito julgado no Recurso Extraordinário n. 606.199, Tema 439, o órgão julgador manteve o acórdão recorrido:



    “Readequação. Repercussão geral. RE nº 606.199/PR (Tema nº 439, STF). Devolução dos autos à Câmara, para eventual reforma do decisório. Desnecessidade. Acórdão que não apenas está em conformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, como também mencionou de forma expressa o referido precedente. Acórdão mantido” (fl. 2, e-doc. 16).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    5. O Tema 439 não é aplicável ao caso vertente. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 606.199 (Tema 439), Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral do tema em questão e firmou a seguinte tese:



    “Desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente” (DJe 7.2.2014).



    No julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.339.239 (sessão virtual de 19.11.2021 a 26.11.2021), a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal confirmou decisão monocrática do Ministro Dias Toffoli, esclarecendo que “o item nº 2 da ementa do Tema 439 de RG se refere, exclusivamente, ao caso da reestruturação da carreira disciplinada pela Lei nº 13.666/02, do Estado do Paraná”. Esta a ementa do acórdão:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Servidor público aposentado. Reenquadramento. Lei Complementar Estadual 1.080/2008. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Na hipótese em disputa nos autos, o Tribunal de origem expressamente consignou que a questão foi decidida com base no Tema 439 de RG. Assim, inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem, para o acolhimento da pretensão deduzida pelos recorrentes, sem detida análise dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional utilizada na fundamentação do acórdão recorrido. 2. Como se sabe, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local ou para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmulas nºs 279 e 280/STF). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.339.239-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1º.12.2021).



    Confiram-se, no mesmo sentido, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO, ASSEGURADA A IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 439 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE DO ITEM 2 DA EMENTA DO ACÓRDÃO PROFERIDO  
NO JULGAMENTO DO TEMA 439 APENAS À REESTRUTURAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 13.666/2002 DO ESTADO DO PARANÁ. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE NESSE SENTIDO. LEI COMPLEMENTAR 1.080/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO  
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGADOS PROFERIDOS EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.450.432-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. TEMA 439 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXCEÇÃO PREVISTA NO ITEM 2 DO PRECEDENTE RESTRITA AOS CASOS DE REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA PREVISTOS NA LEI N. 13.666/2002 DO ESTADO DO PARANÁ. PRECEDENTES DO PLENÁRIO E DAS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.507.900-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 5.12.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 25.05.2023. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS APOSENTADOS. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA PARIDADE REMUNERATÓRIA. LEI COMPLEMENTAR 1.080/08. RE 606.199-RG. TEMA 439. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DO ITEM 02 DO REFERIDO TEMA 439. IMPROCEDÊNCIA. 1. O acordão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no âmbito da sistemática da repercussão geral (RE-RG 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 07.02.2014, Tema 439), no sentido de que ‘desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente’. 2. O item nº 2 da ementa do mencionado Tema nº 439 da RG refere-se, exclusivamente, ao caso da reestruturação da carreira disciplinada pela Lei nº 13.666/02 do Estado do Paraná. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE n. 1.434.692-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.8.2023).



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador Relator afirmou:



     “(...) as alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 1.239/14 às Disposições Transitórias da Lei Complementar  
nº 1.193/13 permitiram a evolução da classe inicial de médico, desde que cumpridos requisitos temporais estabelecidos em seus artigos 7º e 8º. (...)



    Ocorre que, como bem pontuado pelo MM. Juízo a quo, litteris, ‘a paridade remuneratória assegura ao servidor o direito de auferir a mesma remuneração percebida antes da aposentação, bem como as vantagens e reajustes recebidos pelos funcionários da ativa, não podendo se confundir com o direito a promoções previstas em leis posteriores que alterem plano de carreira’ (fl. 170). 



    De fato, o direito à paridade não importa direito adquirido a regime jurídico, entendimento este já pacífico na jurisprudência do Col. Supremo Tribunal Federal. E quanto a isso, vale dizer também que não há que se falar de omissão da r. sentença, pois a tese fixada no julgamento do Tema 439 da repercussão geral estabelece que ‘Desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente’.



    Assim, é assegurado direito de o servidor aposentado receber a mesma remuneração que recebia quando na ativa, além das vantagens e reajustes recebidos pelos servidores da ativa. No mais, a Fazenda Estadual bem pode exercitar a sua prerrogativa de modificar o regime jurídico aplicado aos seus servidores, desde que, nos termos do art. 37, inciso XV, da Constituição Federal, a reestruturação não importe em redução dos proventos ou pensões” (fls. 3-6, e-doc. 8).



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal no sentido da “impossibilidade da existência de direito adquirido à manutenção do regime jurídico anterior” (RE n. 1.500.141-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.2.2025).



    Ademais, a apreciação do pleito recursal, para verificar a ocorrência de redução nos proventos dos servidores inativos, demandaria análise da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Complementar estadual n. 1.239/2014) e reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE  
EX-SERVIDORES. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA PARIDADE REMUNERATÓRIA. LEI COMPLEMENTAR 1.239/2014. PROMOÇÃO QUE NÃO SE ESTENDE AOS APOSENTADOS. TEMA 439/RG. INAPLICÁVEL AO CASO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279 e 280/STF. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.479.927-ED-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Segunda Turma, DJe 28.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 28.03.2022. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. REVISÃO DE POSICIONAMENTO. PARIDADE. LCM 6.228/15. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. RE 606.199. TEMA 439. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DO ITEM 02 DO REFERIDO TEMA 439. IMPROCEDÊNCIA. 1. O acordão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no âmbito da sistemática da repercussão geral (RE-RG 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 07.02.2014, Tema 439), no sentido de que ‘desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente’. 2. O item nº 2 da ementa do mencionado Tema nº 439 da RG refere-se, exclusivamente, ao caso da reestruturação da carreira disciplinada pela Lei nº 13.666/02 do Estado do Paraná. Precedentes. 3. Ademais, a Turma Recursal decidiu a lide a partir da aplicação da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal 6.228/15), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa no valor de 1 (um) salário mínimo, tendo em vista que se trata de causa de valor inestimável (art. 1.021, §§ 4º, do CPC c/c 81, § 2º, do CPC). Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE n. 1.358.958-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.8.2023).



    “Direito administrativo e previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Inativos. Reenquadramento. Extensão de benefícios. Matéria infraconstitucional. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de improcedência do pedido. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.465.330-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 20.2.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes. 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora